Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONTRATUAL – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – SERVIÇO ONEROSO OFERTADO COMO GRATUITO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe o art. 6o, VI, do CDC, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.”
2. No caso em exame, a parte autora pretende cobrar da parte requerida parcelas vencidas e multa do contrato de prestação de serviços de formação profissional (inglês e gestão empresarial), no valor total de R$ 1.200,00. Por outro lado, a pretensão aduzida pela parte requerida em pedido contraposto, é de inexistência do débito e de indenização por danos morais, porque teria sido atraída por oferta de serviços gratuitos.
3. Do exame do conjunto probatório é possível afirmar que a prática comercial da requerente EMANUELA SANTOS ARAUJO EIRELI, consistente em atrair clientes com a promessa de prestação de serviços, sem ônus, para depois efetuar a venda dos mesmos serviços, configura prática enganosa, apta a possibilitar, pelo menos em tese, a anulação do contrato subscrito. Por outro lado, a prática comercial enganosa não justifica, por si só, a fixação de indenização por danos morais, porque não demonstrada a violação da honra objetiva ou subjetiva da autora, exceto se presentes outras causas.
4. Apesar de o contrato subscrito pela requerida ser claro quanto ao seu conteúdo (ID 23142955), reconheço sua nulidade.
5. Isso porque nesse tipo de prática comercial a consumidora se vê envolvida pela sedução da promessa de serviço gratuito, que esconde outro oneroso, e somente depois percebe que foi vítima de um ardil comercial. E quando confrontada com a realidade, descobre que a empresa encontra-se protegida pelo contrato, a qual não manifesta qualquer vontade em distratar, percebendo então que foi enganada. Caracterizada então a indução da consumidora em erro em relação ao custo dos serviços, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares e de adoção de método comercial desleal, este último reprimido pelo CDC, no art. 6o, IV.
6. A consumidora tentou reverter (distratar) o negócio pelos caminhos que sabia percorrer, logo depois de assistir a duas aulas de cada curso e perceber as salas lotadas de alunos. Para tanto, manifestou sua vontade por mensagem de aplicativo de celular na primeira semana de março, quando então teria sido cobrado o valor de R$ 300,00 (ID 23143022 - Pág. 4). Mesmo assim, a contratada ignorou a referida solicitação e seguiu cobrando pelos meses seguintes até junho de 2020, mesmo sem qualquer registro de presença da aluna em sala de aula.
7. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à indenização por danos morais, porque a prática de método comercial desleal não se limitou ao ardil do momento da contratação, uma vez que se estendeu até o presente momento, com a insistência de cobrança, inclusive, de mensalidade após a manifesta comunicação de distrato da consumidora. Todos esses fatos refletem o tratamento de desprezo dispensado à consumidora, motivo ensejador dos danos morais.
8. Diante das circunstâncias relatadas e com efeito a inibir a venda camuflada de serviços onerosos, tenho como razoável e proporcional a indenização por danos morais fixadas na origem em R$ 3.000,00. Igualmente confirmo a declaração de inexistência de débito.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.